Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR INTERNAÇÃO ESTRITA. CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. O descumprimento reiterado e injustificado da medida de semiliberdade, autoriza a substituição por medida de internação estrita, em razão da inaptidão do adolescente ao programa, nos termos do artigo 43, do SINASE.
2. A decisão recorrida observou o devido processo legal e atendeu aos requisitos legais, pois está embasada em parecer técnico e houve intimação para audiência prévia.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, assentou que não há ilegalidade na substituição da medida imposta na sentença condenatória, pois a regressão da medida socioeducativa consiste na aplicação legal de incidentes na execução, por ocasião da reavaliação da medida.
4. Recurso conhecido e desprovido.